Tribunal: STF
Processo: RE 1511467
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA DOCUMENTAÇÃO ANALISADA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ASPECTO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. CAUSALIDADE.



    - Certificados expedidos por entidades públicas não são imprescindíveis ao reconhecimento da imunidade tributária por ausência de previsão em lei complementar (embora sirvam para atestar o cumprimento dos requisitos válidos, dispensando dispendiosas e trabalhosas perícias judiciais). E dadas as características dessa imunidade pessoal e condicionada do art. 195, §7º da Constituição, a Súmula 352 do E.STJ prevê que “A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.”, motivo pelo qual as obrigações de trato sucessivo estão sistematicamente subordinadas à verificação do cumprimento dos requisitos que justificam a desoneração. Vale dizer, tratando-se de imunidade pessoal e condicionada, sujeita a contínuas verificações, inexiste direito adquirido à desoneração que se prolonga indefinidamente no tempo.



    - Cuidando da expedição da certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social (CEBAS), a Lei 12.101/2009 descreve meios para a implementação dos comandos do art. 195, §7º da Constituição e do art. 14 do CTN, notadamente compromissos com a beneficência nos segmentos de saúde, educação e assistência social. E para a demonstração do cumprimento desses compromissos, o interessado deverá apresentar documentação idônea pertinente ao exercício fiscal anterior ao do requerimento. O art. 1º da Lei 13.650/2018 deu mais elementos sobre a expedição do CEBAS em favor de instituições de saúde, visando à adequação da cooperação entre o setor público e o setor privado, indo ao encontro dos propósitos do art. 195, §7º da Constituição e do art. 14 do CTN.



    - Baseando-se na detida análise exigida pela Lei 12.101/2009 e demais aplicáveis, a Súmula 612 do E.STJ estabelece que “O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”.



    - A expedição do CEBAS estabelece presunção relativa de validade e de veracidade quanto ao cumprimento de requisitos pelo interessado, abrangendo todo o período em que tramitou o requerimento correspondente. A certificação indicada nesse documento pode ser revista como toda e qualquer outra medida do poder público em caso de vício formal ou material, nos moldes da Súmula 336 e da Súmula 473, ambas do E.STF, e do decidido com repercussão geral no RE 594.296 pelo mesmo Pretório Excelso, Rel. Min. Dias Toffoli j. 21/09/2011, DJE de 13/02/2012 (Tema 138).



    - Nos termos da Lei 12.101/2009, e, no prazo de sua validade para fins de imunidade tributária de contribuições para a seguridade social, o CEBAS possui natureza declaratória do cumprimento de todos os requisitos extraídos do art. 195, §7º da Constituição, do art. 14 do CTN, da Lei 12.101/2009, e da Lei 13.650/2018, com efeitos retroativos à data da documentação analisada (ou seja, o exercício fiscal anterior ao do requerimento), e prospectivos durante o prazo de validade dessa certificação. Uma vez expedido o CEBAS, é ônus da União Federal demonstrar eventual irregularidade que desqualifique a imunidade tributária.



    - In casu, , pela documentação acostada aos autos, verifica-se que estão comprovados os requisitos necessários à imunidade da contribuição exigida. Consta que a executada protocolou o pedido do CEBAS em 19/12/2014 e, após comprovado o cumprimento dos requisitos com base na documentação do ano anterior ao protocolo (desde o exercício de 2013), foi expedida a certificação em 20/01/2017, retroagindo por todo esse período, além de gerar presunção de validade e de veracidade no prazo de sua validade (Súmula 612 do E.STJ).



    - Considerando que os fatos geradores dos tributos cobrados ocorreram entre 01/2016 e 03/2017, conforme lançados na CDA, descabida se revela a presente execução.



    - Mantida a condenação da exequente em honorários advocatícios, uma vez que a propositura da execução fiscal deu-se por culpa da Fazenda Nacional, que já deveria ter ciência da concessão do CEBAS à executada (deferida por Portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União), mas ainda assim propôs ação executiva em data posterior.



    - Apelação da União à qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, caput e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 642442 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 459), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 26/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente